Tribunal: TJSP
Processo: 1003653-08.2023.8.26.0577
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO QUE SE DESTINA À IMPUGNAÇÃO DE DECISÕES MONOCRÁTICAS PROFERIDAS PELO RELATOR. INVIABILIDADE, POIS, DE SUA INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021 DO CPC E DO ART. 253 DO RITJSP. NÃO CONHECIMENTO.